Tribunal: TJPA
Processo: 0046742-04.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046742-04.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A., GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., MAURO BORGES DAS NEVES, ANA CLAUDIA DUARTE DAS NEVES

APELADO: MAURO BORGES DAS NEVES, ANA CLAUDIA DUARTE DAS NEVES, GAFISA S/A., GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046742-04.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: GAFISA S/A e GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB/SP 214.918.

AGRAVADO: MAURO BORGES DAS NEVES e ANA CLAUDIA DUARTE DAS NEVES.

ADVOGADO: DANNYELLE EDITH DE SOUSA MONTEIRO DUARTE – OAB/PA 18.804 e ROSIANE BASTOS NUNES – OAB/PA 18.754.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela agravante, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto. A agravante defende que a decisão deve ser reformada, alegando a inexistência de danos morais no caso de atraso na entrega da unidade, bem como de lucros cessantes.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática deve ser reformada, considerando a alegação de inexistência de danos morais e lucros cessantes no caso de atraso na entrega da unidade.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o decisium, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, que prevê a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas o atraso desarrazoado na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial.

3. No caso em tela, a obra estava prevista para ser entregue em julho de 2012 (já incluída a prorrogação de 180 dias), mas a unidade só foi entregue em fevereiro de 2013, configurando um atraso injustificado de 07 meses.

4. A mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

5. Quanto aos lucros cessantes, o STJ entende que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado.

IV. Dispositivo e tese: Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046742-04.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
GAFISA S/A e GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB/SP 214.918.

AGRAVADO:
MAURO BORGES DAS NEVES e ANA CLAUDIA DUARTE DAS NEVES.

ADVOGADO:
DANNYELLE EDITH DE SOUSA MONTEIRO DUARTE – OAB/PA 18.804 e ROSIANE BASTOS NUNES – OAB/PA 18.754.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GAFISA S/A, GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento aos recursos de apelação interpostos.

Em suas razões, a agravante defende que a decisão deve ser reformada, diante da inexistência de danos morais nos casos de atraso na entrega da unidade, bem como de lucros cessantes.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela agravante, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto. A agravante defende que a decisão deve ser reformada, alegando a inexistência de danos morais no caso de atraso na entrega da unidade, bem como de lucros cessantes.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática deve ser reformada, considerando a alegação de inexistência de danos morais e lucros cessantes no caso de atraso na entrega da unidade.

III. Razões de decidir:

1.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o decisium, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015, que prevê a existência de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas o atraso desarrazoado na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial.

3.

No caso em tela, a obra estava prevista para ser entregue em julho de 2012 (já incluída a prorrogação de 180 dias), mas a unidade só foi entregue em fevereiro de 2013, configurando um atraso injustificado de 07 meses.

4.

A mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

5.

Quanto aos lucros cessantes, o STJ entende que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado.

IV. Dispositivo e tese: Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Em que pese a apelante afirme estar ausente o dever de indenizar, pois o atraso na entrega do empreendimento teria decorrido de fatos alheios à sua vontade, tal tese carece de razão, pois o entendimento da jurisprudência é no sentido de que os fatos alegados nas razões recursais não são suficientes para afastar a responsabilidade pelo atraso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO RÉU. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRAPETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ESTIPULAÇÃO DE 180 DIAS. VALIDADE, PORÉM, ELA NÃO INCIDE NA PARTICULARIDADE. CASO FORTUITO, FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. A ALEGAÇÃO DE GREVES, CHUVAS PROLONGADAS, FALTA DE MÃO-DE-OBRA E AUMENTO SALARIAL NÃO SERVEM DE JUSTIFICATIVA PARA O ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO.
CONGELAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. A PRESERVAÇÃO DO VALOR DA MOEDA NÃO REPRESENTA ACRÉSCIMO OU ONEROSIDADE AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. O DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO ENSEJA ABALO MORAL IN RE IPSA. PECULIARIDADE DO CASO. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.01215487-70, 202.157, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-02)

APELAÇÃO CIVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE ? DEFERIMENTO DOS LUCROS CESSANTES ? ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ? DANO PRESUMIDO ? NÃO CONFIGURAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR ? REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA ? SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No presente caso, a ora recorrente embora tenha pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para setembro/2010, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, isto é, prazo fatal para março/2011 (letras F e G do Quadro de Resumo do Contrato de Compromisso de Compra e Venda -fls. 32-56), somente efetuou a entrega do imóvel no dia 12/04/2012, fato que faz nascer o direito dos promitentes compradores de serem indenizados a título de lucros cessantes pelo período em que estiveram impossibilitados de alugar o imóvel. 2-Nesse sentido, há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se a recorrente é a única responsável pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido ela quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também responda pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC. 3-Tal assertiva se deve ao fato dos compromissários compradores, ora apelados, não terem recebido no tempo em que foi aprazado em contrato, o imóvel objeto da demanda, tendo, via de consequência, deixado de usufruir do bem, direta ou indiretamente, auferir os lucros, e, ainda, além do pagamento das parcelas dos imóveis adquiridos, continuar os gastos com locação, o que gera sobrecarga financeira, por culpa exclusiva da empresa apelante. 4-In casu, verifica-se patente os prejuízos suportados pelos ora recorridos, presumindo-se sua frustração diante do atraso na entrega do imóvel adquirido. Em verdade, o descumprimento do contrato ocasionou frustração substancial aos compradores/apelado, fato capaz de ensejar danos materiais e sofrimentos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos. 5- Ademais, as alegações da parte recorrente vieram desacompanhadas de qualquer prova capaz de demonstrar que o caso fortuito ou força maior ocorreu e de que forma acabou prejudicando o andamento da construção do empreendimento, a fim de justificar o atraso da obra. Por outro lado, a situação exposta traduz fato inerente à própria atividade da construtora, pois relacionado à construção civil, não se amoldando como hipótese de caso fortuito ou força maior. 6-
Nos últimos tempos, os argumentos das empreendedoras do ramo da construção civil para tentar justificar injustificáveis atrasos na entrega de imóveis são de toda ordem: chuvas, greves na construção civil, crise econômica no mundo, escassez de mão de obra, demora nos trâmites administrativos. Ocorre que, esses motivos não são suficientes para justificar o atraso na entrega da edificação. 7- Sendo assim, não há como admitir que o ônus contratual decorrente do atraso fique a cargo do consumidor, que é a parte vulnerável na relação jurídica, mormente quando o descumprimento contratual é decorrente de culpa exclusiva da construtora apelante.
8-Desta feita, uma vez caracterizado o ato ilícito perpetrado pela empresa recorrente em razão do atraso na entrega do imóvel, devido se mostra a reparação civil pelos danos sofridos, não merecendo reparos a sentença ora vergastada. 9-Recurso conhecido e improvido.
(2018.05064284-26, 199.256, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-17)

Dito isto, está presente o dever de indenizar a parte autora pelos danos sofridos.

Os danos morais estão devidamente caracterizados e decorrem do atraso desmotivado na entrega do imóvel.

Ora, os autos nos revelam que a obra estava prevista para ser entregue em julho de 2012 (já incluída a prorrogação de 180 dias), mas a unidade só foi entregue em fevereiro de 2013.

Resta constatado, portanto, um atraso injustificado de 07 meses na entrega do empreendimento.

Destarte, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Sobre o assunto, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas
o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial
.
Precedentes.

(...)

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1.
No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar
comprovada a demora em quase um ano
na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

(...)

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Logo, não há como se afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No que diz respeito aos lucros cessantes, conforme fiz constar na decisão agravada em situações como a presente, não exigem prova do prejuízo, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os mesmos são presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel, como nos autos. Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador. 2. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmulas 283 do STF, por analogia. 4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que,
reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos
e devem corresponder à média do aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1883862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 10/05/2021)

Desta forma, inexistindo qualquer novo fundamento que importe na reforma da decisão, esta deve ser mantida.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/04/2025